Tribunal: CARF
Processo: 10880.972567/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972567/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.501 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Demonstrado a liquidez e certeza do direito creditório pela recorrente, há que
se reconhecer e homologar as compensações até o limite do crédito
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2006 no valor de R$ 1.742.990,47, e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972567/2011-36
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-85.089, fls. 309 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, a recorrente apresentou DCOMP para compensar débitos com SN de
IRPJ (AC 2006), no entanto, algumas parcelas não foram reconhecidas, o que resultou na
homologação parcial das compensações pleiteadas.
Após apreciar a MI, a Autoridade Julgadora consignou em sua defesa que a
interessada refuta apenas a parcela deduzida a título de IR retido na fonte, deixando de enfrentar
a parcela de estimativas compensadas que não foi confirmada pela autoridade administrativa no
despacho decisório recorrido, de R$ 187.329,15.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

Do Despacho Decisório (e-fl. 11)

IRRF

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

Pagamentos

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

Estimativas
Compensadas
com
Saldo
Negativo
de
Períodos
Anteriores

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 311 e ss.)
A Autoridade Julgadora, após expor os dados da DCOMP apresentada e do
Despacho Decisório emitido, reproduz as alegações apresentadas na manifestação de
inconformidade apresentada, conforme transcrito abaixo:
Cientificada do despacho decisório em 22/09/2011 (AR a fl. 10), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 21/33) e anexos, em 24/10/2011, com
as alegações abaixo sintetizadas:  a Rec
eita Federal não localizou em seus controles as receitas oriundas das aplicações
financeiras, bem como a retenção efetuada por fonte pagadora;  a interessada informou na Fich
auferidos em
aplicações financeiras, nas linhas 17 - Variações Cambiais Ativas e linha 21 - Outras
receitas financeiras;  A recorrente sustenta ter cometido alguns equívocos no preenchimento
da DIPJ 2007,
os quais pretende corrigir mediante retificação da declaração, a saber:
(i) informou a menor suas receitas financeiras, na linha 21 da Ficha 06 (Outras
Receitas Financeiras), no valor de R$ 26.642.680,06, sendo correto o valor de R$
26.833.699,32, o que teria reduzido seu Prejuízo Apurado, de R$ 3.707.405,52 para
R$ 3.516.386,26, mas que, contudo, não teria causado prejuízo ao Erário;
(ii) informou na Ficha 54 R$ 2.225.457,56 de IRRF, a maior, pois o valor correto
seria R$ 2.196.901,43, cujo rendimento total comprovadamente tributado é de R$
12.393.252,58, não tendo sido essa diferença de IRF, contudo, aproveitada pela
contribuinte. essa diferença seria em razão de lançamento em duplicidade de
informe de rendimento do Banco Bradesco S/A, no valor da diferença (R$
28.556,13);
(iii) o valor descontado do IR devido na Ficha 12A (Cálculo do IR sobre o Lucro
Real) não é de R$ 1.680.787,19, tal como informado, mas R$ 2.196.901,43, do que
resulta um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 4.654.572,45, superior ao
efetivamente apurado na DIPJ entregue, que foi de R$ 4.138.458,21;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36
 a interessada apresenta sua contabilidade (doc 15
– Razão Analítico) para comprovar
a inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do IRPJ e ressalta que não utilizou
a diferença a maior de IRRF a que alega ter direito, mas permanece com o direito
creditório correspondente a essa diferença;  o inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacion
crédito tributário
extingue-se através da compensação, na forma do artigo 156, inciso II do CTN, sendo
incabível a sua cobrança.
É o relatório. A seguir, o voto.
Do Recurso Voluntário
[...]
III.1.
DA
NECESSIDADE
DE
SER
CONSIDERADO
COMO
COMPENSADO O VALOR INTEGRAL DO DÉBITO DA ESTIMATIVA DO
IPRJ DE FEVEREIRO DE 2006 NA CONSTITUIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
[...]
Todavia, ao contrário do que restou decidido, a mencionada diferença de R$ 187.329,15
deve ser considerada na composição do saldo negativo, mesmo a compensação realizada
à época ter sido homologada apenas parcialmente, sob pena de cobrança em duplicidade
do mesmo valor e com a mesma origem.
Isso porque, como se sabe, os débitos não compensados na DCOMP são considerados
como débitos confessados, não havendo necessidade de um lançamento formal da
autoridade administrativa para sua cobrança, ou seja, trata-se de débito exigível a partir
do “trânsito em julgado” da decisão administrativa que não homologa ou homologa
apenas parcialmente a compensação. Sendo que tal débito passa a ser cobrado em
conjunto com o próprio processo administrativo relacionado à DCOMP. Caso esse
débito não seja liquidado no próprio processo administrativo, poderá ser diretamente
inscrito em dívida ativa e executado em processo judicial próprio.
[...]
III.2. DA COMPROVAÇÃO DE TODAS AS RETENÇÕES NA FONTE E
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
RELACIONADAS
Conforme se verifica do v. acórdão ora recorrido, a DRJ/SP fundamentou a manutenção
do não reconhecimento do direito creditório em razão do entendimento que as retenções
na fonte deveriam ser comprovadas mediante a apresentação informes de rendimentos
ou extratos emitidos pelas instituições financeiras, além da necessidade de comprovar o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Do total de R$ 2.225.457,56 das retenções na fonte informadas pela Recorrente, a RFB
reconheceu somente o irrisório valor de R$ 125.125,87. O v. acórdão da DRJ/SP, por
sua vez, como acima mencionado, fundamentou que as retenções na fonte não foram
devidamente comprovadas, afirmando que “para a confirmação do IRF para fins de
dedução do IR apurado, dois requisitos devem ser atendidos: a comprovação da
retenção do IR, mediante apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, e o oferecimento à tributação dos rendimentos dessa retenção”.
Nesse sentido, no tocante à comprovação das retenções na fonte, a jurisprudência do
CARF já sedimentou, há tempos, o entendimento de que o IRRF pode ser comprovado
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

por qualquer documento hábil e idôneo, não sendo os informes de rendimentos ou dos
extratos os únicos documentos cabíveis para tal comprovação. A título ilustrativo, a
Recorrente transcreve abaixo algumas ementas que comprovam essa orientação:
[...]
Acórdão n. 195-0.105, de 10 de dezembro de 2008 IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF EXERCÍCIO: 2001 IRFONTE - SALDO NEGATIVO
IRPJ - COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO - O saldo negativo de IRPJ representado
em sua maioria por IR Retido na Fonte pela prestação de serviços, pode ser
comprovado por documentos hábeis e idôneos não se limitando aos comprovantes
de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras
[...]
Nesse sentido, mesmo que se entenda que as retenções na fonte não restaram
comprovadas em razão da ausência dos informes de rendimento, necessário registrar
que a própria RFB juntou aos autos, fl. 250, o documento “DIRF - Resumo do
Beneficiário”, no qual consta praticamente a totalidade das retenções informadas na
DIPJ/2007 da Recorrente e que compõem o saldo negativo do IRPJ, objeto das
compensações.
Cabe mencionar que, apesar do documento juntado pela própria RFB, comprovando o
reconhecimento da quase a totalidade das receitas e das retenções na fonte, ter ocorrido
antes do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ/SP simplesmente
ignorou esse importantíssimo documento. Um simples passar de olhos em seu teor já
seria suficiente para constatar as retenções informadas na DIPJ/2007.
Assim, por se tratar de retenções já devidamente reconhecidas pela própria RFB,
desnecessária a apresentação de qualquer outro documento, como, por exemplo, os
informes de rendimento, com o intuito de comprovar as aludidas retenções.
Ademais, quando da juntada do documento “DIRF - Resumo do Beneficiário”, o Banco
Itaubank S/A (antigo Banco de Boston) ainda não havia entregado a sua DIRF, o que
somente ocorreu em 28/12/2012. Por esse motivo, a Recorrente junta a esse processo
administrativo a relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora (Doc. 01), emitida pela RFB em 05/04/2019, na qual já constam as retenções
realizadas pela mencionada instituição financeira.
Verifica-se que todos as receitas e as retenções na fonte informados na DIPJ/2007,
compondo o saldo negativo do IRPJ do período em questão, foram devidamente
reconhecidos pela RFB, não existindo mais quaisquer dúvidas acerca desse ponto em
particular.
Somente para que não pairem dúvidas, importante mencionar que, na DIPJ/2007, a
Recorrente informou um rendimento de operações de swap decorrente do Banco Itaú
S/A no valor de R$ 5.245.510,24, com a retenção do imposto no valor de R$
1.040.002,26. Esses valores correspondem ao rendimento auferido pela matriz no valor
de R$ 4.725.510,24, com retenção de R$ R$ 923.002,26, somado ao rendimento
auferido pela filial no valor de R$ 520.000,00 e retenção de R$ 117.000,00, conforme se
verifica do documento juntado pela RFB – DIRF – Resumo de Beneficiário (fl. 250).
Vejamos
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

abaixo:

Ademais, a Recorrente também informou na DIPJ/2007 um rendimento do Banco
Citibank S/A no valor de R$ 277.295,14, com uma retenção do Imposto no montante de
R$ 49.136,61, os quais não constam na relação de rendimentos que ora se junta e nem
no resumo do beneficiário juntado pela RFB. Porém, em ambos os documentos, é
possível verificar que foi reconhecido um rendimento do Citibank no valor total de R$
1.332.103,28 com retenção de R$ 83.341,80, ou seja, valor mais do que suficiente para
suportar a dedução efetuada.

O mesmo ocorre com os rendimentos auferidos do Banco Bradesco S/A, que na
DIPJ/2007 foi informado o valor de R$ 734.704,98 e retenção de R$ 119.221,85. Valor
inferior ao rendimento e a retenção efetivamente ocorrido, respectivamente no valor
total de R$ 1.088.146,256 e R$ 129.477,67.

Já no que se refere à comprovação do oferecimento à tributação das receitas financeiras
auferidas, verifica-se que as contas analíticas do Livro Razão de tais receitais foram
juntadas à época da apresentação da Impugnação. Sendo que referidos documentos
contábeis satisfazem esse requisito, uma vez que basta cotejar os valores creditados em
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

tais contas do resultado com os valores das receitas informadas na DIPJ/2007 e
reconhecidas pela RFB.
Importante registrar que na Impugnação informou-se a necessidade de retificação da
DIPJ/2007 (como abaixo será tratado mais detalhadamente) para que as receitas
financeiras nela informadas espelhassem os resultados apurados nas contas analíticas do
Livro Razão dessas receitas financeiras.
Por esse motivo, requereu-se à época que na Ficha 06A, Linha 21, constasse o valor de
R$ 26.883.699,32, ao invés de R$ 26.642.680,06, como equivocadamente constou.
Mencione-se, também, que os rendimentos auferidos em operações de swap, por
equívoco, também foram informadas na aludida Linha 21 (Outras Receitas Financeiras)
e não na Linha 18 (Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-
Trade). Requereu-se, ainda, que na Ficha 12A, Linha 12, constasse o valor correto do
IRRF de R$ 2.196.901,43, substituindo o valor equivocadamente informado de R$
1.680.787,19.
Importante frisar que referidos erros de fato (equívocos no preenchimento da
DIPJ/2007) não possuem o condão de justificar a glosa das deduções realizadas, uma
vez que as retenções realizadas na fonte, como já explicitado anteriormente, podem ser
comprovadas por outros meios, como ocorre no presente caso, em homenagem ao
princípio da verdade material e também para evitar o enriquecimento ilícito da União.
Aliás, os pedidos de retificação são indícios de que as deduções foram realizadas
corretamente, ocorrendo somente alguns erros formais no preenchimento de obrigações
acessórias.
Dito isso, com o objetivo de demonstrar que as contas analíticas do Livro Razão
juntadas com a Impugnação são suficientes para comprovas que as receitas referentes às
retenções deduzidas foram oferecidas a tributação, a Recorrente se utiliza abaixo de um
exemplo ilustrativo.
Como acima dito, a Recorrente informou um rendimento do Banco Itaú S/A no valor de
R$ 5.245.510,24 em operações de swap, bem como que referido valor corresponde ao
rendimento auferido pela matriz no valor de R$ 4.725.510,24, somado ao rendimento
auferido pela filial no valor de R$ 520.000,00, conforme é possível verificar da relação
de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (Doc. 01):

Verificando que a receita informada na DIPJ/2007 pela recorrente é a mesma
reconhecida pela RFB na relação de rendimentos ora juntada, basta simplesmente
verificar se os lançamentos a crédito realizados nas contas analíticas do Livro Razão
correspondem a essa receita informada. Ora, se foi requerida a retificação da DIPJ/2007
para que as receitas financeiras tributadas refletissem as contas contábeis
correspondentes e se os rendimentos auferidos do Banco Itaú em operações de swap
foram lançados dentro dessas contas, é evidente que foram oferecidas à tributação.
No exemplo em questão, como os rendimentos se referem a operações de swap, passa-
se a analisar a conta contábil 3.2.50.130.0547-992547 - Receitas Financeiras – Bolsa
(Doc. 15.5 da Impugnação), onde tais rendimentos foram lançados.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

Assim, verifica-se lançamentos relacionados a estes rendimentos em (i) 07/06/2006 –
R$ 703.765,56; (ii) 30/06/2006 – R$ 309.662,06; (iii) 01/08/2006 – R$ 1.047.600,87;
(iv) 02/08/2006 – R$ 460.000,00; (v) 05/09/2006 – R$ 601.515,73; (vi) 11/10/2006 –
R$ 1.436.887,50; (vii) 13/10/2006 – R$ 5.800,00; e (viii) 06/11/2006 – R$
1.260.000,00, lançamentos esses que abaixo são reproduzidos:

Observa-se que os valores acima destacados somam um rendimento superior ao
informado no documento “DIRF - Resumo do Beneficiário”, anexado pela RFB às fls.
250 e também aquele informado na DIPJ, como se verifica da planilha abaixo:

Depreende-se que todas as receitas acima mencionadas encontram-se devidamente
lançadas na conta Receitas Financeiras – Bolsa do Livro Razão e, considerando que o
resultado dessa conta auferido ao final do ano calendário de 2006 foi oferecido à
tributação em conjunto com o resultado das outras contas de resultado de receitas
financeiras, na ficha 12A, Linha 14, conclui-se, por decorrência lógica, que as receitas
auferidas do Banco Itaú em operações de swap, as quais, repita-se, são superiores às
informadas em relação às retenções, compõem o valor que foi oferecido à tributação e,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

portanto, logicamente, essas receitas de forma individualizada também foram oferecidas
à tributação.
Desta feita, ao contrário do que constou no v. acórdão proferido pela DRJ/SP, todas as
retenções na fonte estão devidamente comprovadas, reconhecidas pela própria RFB,
bem como as receitas relacionadas foram devidamente oferecidas à tributação, inclusive
em valor superior ao informado na DIPJ/2007, conforme se pode verificar das contas
analíticas do Livro Razão juntadas quando da apresentação da Impugnação (fls.160 a
217).
Sendo assim, forçoso concluir pela reforma do referido acórdão para que seja
reconhecido o direito creditório da Recorrente, referente às retenções na fonte
informadas na DIPJ/2007 e, consequentemente, que esses valores sejam também
reconhecidos nas DCOMPs apresentadas homologando-se as compensações em
questão.
III.3. DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAR AS DCOMPS MESMO APÓS A
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
[...]
III.4. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
[...]
Com efeito, tal pleito decorre da impossibilidade de apresentação de todos os
documentos que comprova objetivamente todas as retenções do Imposto de Renda
sofridas e dos documentos contábeis demonstrativos do oferecimento das rendas
correspondentes, ainda mais tratando-se de fatos ocorridos há mais de 10 anos.
Importante levar em conta também que as fontes pagadoras não haviam sequer entregue
os respectivos comprovantes de rendimentos à época de impugnação.
De rigor lembrar, contudo, que a Recorrente juntou outros documentos (DIPJ/2007,
demonstrativo dos DCOMPs e as contas analíticas dos resultados financeiros do Livro
Razão), os quais demonstram as retenções na fonte sofridas ao longo do ano-calendário
de 2006 e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes. No entanto, caso se
entenda pela necessidade de análise de outros documentos fiscais e/ou contábeis em
razão da busca pela verdade material, é perfeitamente possível a baixa do feito em
diligência para verificação exaustiva de todos as questões aqui discutidas.
Desta feita, a Recorrente requer, desde já, o conhecimento de todos os documentos já
juntados ao presente processo, bem como o que ora se junta para corroborar todos os
argumentos articulados ao longo do presente processo administrativo, sem prejuízo da
baixa do processo em diligência .

IV - PEDIDO
Pelo exposto, a Recorrente requer a Vossas Senhorias:
(i) o conhecimento do presente Recurso Voluntário, haja vista que preenchidos
todos os pressupostos de recorribilidade e que interposto dentro do prazo legal;
(ii) conhecido o Recurso, requer-se o seu provimento para que seja reformada a r.
decisão proferida pela DRJ/SP e que, consequentemente, sejam reconhecidas todas
as retenções na fonte, o oferecimento à tributação das receitas correspondentes,
reconhecendo, assim, a integralidade do crédito da Recorrente e a consequente
homologação das compensações em questão;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

(iii) todavia, não obstante todos os documentos juntados à época da Impugnação,
além do documento que se junta com este recurso, caso se entenda pela analise
exaustiva de todas as questões de fato aqui discutidas, requer-se a baixa do feito em
diligência para que se proceda com a análise de todos os documentos contábeis e
fiscais que se entender necessário.
Por fim, pugna pelo seu direito de realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58,
inciso II, do Regimento Interno do CARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Da parcela de IRRF não reconhecida
A recorrente informou no PER/DCOMP o valor de IRRF de R$ 2.225.457,56.
Foi reconhecido apenas o valor de R$ 125.125,87.
A justificativa em relação aos valores não reconhecidos é “receita correspondente
não oferecida à tributação”.
Expõe o julgador de origem:
Sustentando que suas receitas financeiras foram integralmente oferecidas nas Linhas 17
(Variações Cambiais Ativas) e 21 (Outras Receitas Financeiras), a recorrente apresentou
como suporte probatório cópias de seu Razão Analítico a fls. 160/217 (doc. 15).
Com relação às retificações de valores da DIPJ 2007, verifica-se que tal pretensão
implicaria retificação do PER/DCOMP ora apreciado, com majoração do crédito
compensado, de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006,
procedimento que não se admite após ciência do despacho decisório que analisou o
crédito compensado.
Conforme a legislação que regulamentou a compensação de tributos, eventual equívoco
no preenchimento do PER/DCOMP teria que ser saneado antes do despacho decisório
proferido a respeito da compensação dos débitos indicados no PER/DCOMP.
No que se refere à comprovação do oferecimento à tributação das receitas
financeiras auferidas, aduz que as contas analíticas do Livro Razão de tais receitais foram
juntadas à época da apresentação da Impugnação.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

Observo que há o oferecimento à tributação de mais de 26 milhões (cf. DIPJ, e-fl.
256)
No Doc. 01 do Recurso Voluntário - DIRF constam todas as fontes não
confirmadas no DD, ou seja, houve a declaração por parte das fontes (doc 01 do RV, e-fl. 347)
Seguem os códigos não confirmados
3426 Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento -
Pessoa Jurídica
6800 Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de
Investimento
5273 Operações de Swap
5557 Mercado de Renda Variável

Todos os valores não reconhecidos acima constam da DIRF, que contém valores
ainda maiores.
Considerando a DIRF doc. 01 e o oferecimento das receitas conforme linha 21 da
Ficha 06 A da DIPJ, entendo que devem ser reconhecidas as parcelas de crédito das retenções na
fonte..

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972567/2011-36

Das Estimativas Compensadas com SNPA
No que se refere à parcela das estimativas compensadas, foi pedido o valor de R$
1.510.482,19, o Despacho Decisório reconheceu apenas o valor de R$ 1.323.153,04.
Restou em litígio o valor de R$ 187.329,15, o qual deve ser reconhecido,
porquanto trata-se de matéria já sumulada por este Conselho
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Conclusão
Destaco que, apesar de haver parcelas de composição do crédito informadas no
valor total de R$ R$ 4.683.128,58, o valor da presente decisão restringe-se ao total do saldo
negativo pleiteado (e-fl. 03, R$ 4.138.458,21).
Como já foi reconhecido no Despacho Decisório o valor do saldo negativo de R$
2.395.467,74, cabe o reconhecimento do valor restante para realizar as compensações declaradas.
Desta forma, VOTO por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 no valor
de R$ 1.742.990,47, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 366
DF CARF MF
Original